Tribunal: TJMT
Processo: 0000364-09.2013.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000364-09.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERIKSON ALVES DE SOUZA - CPF: 040.199.821-55 (APELANTE), IGOR DA SILVA STEFFEN (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
1.
ABSOLVIÇÃO/
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO EXCLUSIVO, OU USO COMPARTILHADO
.
IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE DIVERSIDADE DE DROGAS (MACONHA, COCAÍNA, PASTA-BASE E PEDRA DE COCAÍNA), PETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA MERCÂNCIA E VALOR EM ESPÉCIE. RESIDÊNCIA “PONTO” DE VENDA DE DROGAS. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E INVESTIGADOR DE POLÍCIA HARMÔNICOS. PROVAS SUFICIENTES PARA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO.
DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. ENUNCIADO Nº. 8 TCCR/TJMT. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDENTE DA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE PELA TRAFICÂNCIA.
ENUNCIADO Nº. 3
TCCR/TJMT
2.

RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. REGISTROS CRIMINAIS.

DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. ORIENTAÇÃO DO STJ.

RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.1.
Comprovadas a materialidade do delito de tráfico de drogas e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório, a exemplo da apreensão de
30,63g de cocaína; 8,37g de pasta-base de cocaína; 32,34g de “pedra” de pasta-base de cocaína; 7,35g de maconha, petrechos comumente utilizados na traficância (1 balança de precisão, 1 vidro contendo éter, 2 carretéis de linha), quantia em espécie (R$ 347,50), além da investigação policial indicando que a residência do
corréu
funcionava como “ponto” de venda de drogas,
circunstâncias da prisão em flagrante e palavras de testemunhas uníssonas entre si, confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório –, impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito tipificado no art. 33, da Lei nº. 11.343/06, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta para porte/posse de drogas ilícitas para consumo pessoal ou para uso compartilhado.

Outrossim
, a “
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Enunciado nº 3 TCCR/TJMT).

1.2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações inverossímeis ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação
criminal
”.

2.
Em que pese a contenda estabelecida na esfera jurisprudencial nos Tribunais Superiores diante
d
o recente entendimento adotado pelo STF, segundo o qual é inviável a utilização de ações penais ou inquéritos policiais em andamento com o objetivo de afastar o benefício do tráfico privilegiado em respeito ao princípio da presunção de inocência,
no caso em apreço, restou comprovado nos autos a dedicação do Apelante às atividades criminosas, à exemplo dos registros criminais que ostenta, aliados às circunstâncias incriminadoras do flagrante e investigação policial indicando que o Apelante vendia entorpecentes juntamente com o
corréu
na residência do
corréu
conhecida como “ponto” de venda de drogas
(N.U 0003123-16.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE
15/09/2021
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Erikson Alves de Souza
e
Igor

da Silva Steffen
foram
condenados
pelo
J
uízo da 13ª Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT,

à reprimenda de
5 anos
e
3 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto,
e ao pagamento de
500 dias-multa
, e, à reprimenda de
5 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
500 dias-multa
, respectivamente, pelo cometimento do crime de
Tráfico de entorpecente
(art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/2006). Além disso,
Erikson
e
Igor

foram
absolvidos
da autoria, em tese, do delito de
Associação para o Tráfico de droga
(art. 35, da Lei nº. 11.343/2006)
(ID
95969015/16
).

Na sequência, o
Parquet
manifestou-se pela
extinção da punibilidade
em favor de

Igor
(ID
95969044), sendo que o m
agistrado
acolheu o pedido
(ID 95969045), pois
Igor
ao tempo do delito, tinha 19 anos de idade, haja vista, ter transcorrido entre a data do delito (10.12.2012) e o trânsito em julgado para a acusação (21.10.2019),
mais de 6 anos
, cabível na hipótese, portanto, a aplicação dos arts. 107, inc. IV c/c art. 109, inciso III c/c art. 110 e art. 115, todos do CP.

Em razões recursais,
Erickson
pleiteou a
absolvição
, sob o fundamento de que as provas constantes nos autos seriam insuficientes para lastrear a sentença condenatória;
subsidiariamente
, buscou a
desclassificação
para o crime de
Posse de Drogas para Consumo Pessoal
, alegando ser mero usuário (art. 28 da Lei 11.343/06), ou ainda
subsidiariamente
, a
desclassificação

da conduta
para
uso compartilhado
(art. 33, § 3º, Lei nº. 11.343/06)
.

Se vencido em tais teses,
caso mantida a condenação
, visou a aplicação da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(
art. 33, § 4º, Lei nº. 11.343/06) (
ID 95969035).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (ID
95969036/37
).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (ID
102334953
),
conforme respectivo sumário que segue transcrição:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06] - crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - irresignação defensiva: 1. Almejada absolvição, com fundamento na fragilidade do conjunto probatório – Impossibilidade – provas seguras e concretas; 2. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do art. 28 da Lei 11.343/06 – inviabilidade – provas seguras e concretas da mercancia; – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas; 3. Requerida desclassificação do art. 33, caput para uso compartilhado previsto no art. 33, § 3º da Lei nº 11.343/2006 – impossibilidade – requisitos exigidos para consumação da conduta estão preenchidos; 4. Pretendida aplicação da causa de diminuição inserta no § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 – inadmissibilidade – requisitos legais não preenchidos – existência de ações penais em curso – réu que se dedica às atividades criminosas - manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 23 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022